Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. ALUNO MATRICULADO APÓS O INÍCIO DAS AULAS. SEGUNDA CHAMADA DO ENEM. TRANCAMENTO DA MATRÍCULA 26 DIAS DEPOIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO PARTICIPAÇÃO DAS AULAS. COBRANÇA DEVE SER PROPORCIONAL ÀS AULAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a rescisão contratual e declarar que o débito devido a parte ré é no valor proporcional de R$ 5.393,89 (cinco mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), correspondente aos 26 (vinte e seis) dias letivos usufruídos pelo aluno.
2. No recurso inominado, a parte ré alega que o valor da mensalidade é determinado pelo Regime Seriado, ou seja, com grade horária obrigatória do semestre em que o aluno se encontra. Alega que reconhecer como devido o valor de R$ 5.393,89, é desconsiderar o método adotado pela Instituição para fixar o valor de suas mensalidades e gerar o enriquecimento ilícito da parte autora, tendo em vista que, como demonstrado no extrato financeiro anexo, ele quitou somente a parcela referente à matrícula, estando em débito quanto às parcelas de agosto e setembro/2020, cada uma no valor de R$ 10.194,75. Requereu a reforma da sentença.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. No caso dos autos, a cobrança das mensalidades pela universidade, através do regime seriado, deve estar vinculado à prestação de serviço efetivamente realizado, sendo ilícita a cobrança de serviços ainda não prestados. Precedentes: (Acórdão 1303503, 07037571620198070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 382744, 20070111175172APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2009, publicado no DJE: 14/10/2009. Pág.: 250); (Acórdão 292319, 20040110825274APC, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2007, publicado no DJE: 12/3/2008. Pág.: 64)

5. A efetivação da matrícula da parte autora foi extemporânea, pois ocorreu 51 dias depois do calendário escolar da parte ré, isso em decorrência da convocação tardia pela Universidade. Portanto, se mostra desarrazoada a cobrança de duas mensalidades, sendo cada uma no valor de R$ 10.195,75 (dez mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), tendo a parte autora requerido o trancamento do curso 26 dias depois do seu ingresso. Neste caso, como se trata de contrato de adesão, o feito deve ser analisado à luz do art. 47 do CDC, o qual prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

6. A cobrança de duas mensalidades, sendo que a parte autora esteve vinculada a Instituição por apenas 26 dias, entre o período de 27/08/2020 a 06/10/2020, configura enriquecimento sem causa da parte ré, além da falha na prestação serviço deste, tendo em vista que a parte autora não teve acesso a todas as aulas em que estava matriculada, tampouco ao material que havia “perdido” em decorrência de ter iniciado os estudos tempos depois dos demais alunos. Conforme documentos juntados aos autos, a parte autora não teve acesso a disciplina Habilidades e Atitudes e, quanto a disciplina Funções Biológicas, as aulas se iniciariam no dia 28/09/2020, tendo a parte autora requerido o trancamento do curso em 06/10/2020 (ID. Num. 25606940).

7. Registra-se, ainda, que como a parte autora foi matriculada no dia 27/08/2020, essa deve ser considerada a data do início da prestação do serviço, devendo ser contada como a primeira mensalidade, sendo a segunda mensalidade devida a partir de 27/09/2020. Assim, correta a sentença que considerou a matrícula quitada, como a primeira mensalidade, e os vinte e seis dias cursados como valor proporcional a ser devido à parte recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito dela, mostrando-se indevida a cobrança das mensalidades correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2020, com base nas regras dos demais alunos matriculados desde o dia 07/07/2020.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.